Tribunal: TJDFT
Processo: 0005646-64.2015.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005646-64.2015.8.07.0011 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA CATARINA LTDA - EPP, JUAREZ TAVORA DE SIQUEIRA JUNIOR, SERVIÇO DE CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO E OBESIDADE - SECADIO RECORRIDO: FERNANDA CAROLYNE GUIMARAES VIEIRA, FLAVIA CRISTINA DE SA GUIMARAES VIEIRA, NAYARA CRISTINA GUIMARAES VIEIRA, SAMARA OHANNE GUIMARAES VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES. ÓBITO DO PACIENTE. ASSINATURA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. PROPOSITURA DE AÇÃO PELA ESPOSA E FILHAS DO PACIENTE, QUE NÃO INTEGRARAM O CONTRATO. PREVISÃO CONTRATUAL QUE A ELAS NÃO SE APLICA. CONTRATO DE ADESÃO E DE CONSUMO. IMPOSIÇÃO COMPULSÓRIA. NULIDADE. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Muito embora a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça entenda, em sua maioria, ser possível a previsão de cláusula compromissória em contratos de adesão e consumo, desde que haja aquiescência específica do consumidor para tanto, no caso em tela o contrato não foi assinado pelas autoras (esposa e filhas do contratante, que veio a óbito), razão pela qual elas não se encontram vinculadas à referida previsão. 2. Ademais, o propósito da previsão do art. 51, VII, do CDC é de proteger o consumidor no momento da celebração do contrato que, como revelam as regras da experiência, não dispõe de margem para discutir as cláusulas, afastando aquelas que comprometem seus direitos. Cediço que, principalmente no campo dos contratos de prestação de serviços médicos/hospitalares, o consumidor será compelido a aquiescer com a solução arbitral, inclusive apondo assinatura específica para a cláusula compromissória, sendo que tal prática não atende ao que estabelece o dispositivo citado. 3. Além de não terem integrado o contrato de prestação de serviços médicos/hospitalares, as autoras demonstraram a discordância quanto à solução arbitral ao submeterem o litígio ao crivo do Poder Judiciário, afastando a possiblidade, portanto, da resolução da controvérsia pela via da arbitragem. 4. Apelação cível provida. Sentença cassada. Os recorrentes alegam que o acordão impugnado encerrou violação aos artigos 1o, 3o, 4o, e 8o, todos da Lei no. 9.307/96, e 51, inciso VII, do CDC, defendendo a validade e legalidade da cláusula compromissória arbitral prevista no contrato, eis que houve expressa aquiescência do consumidor e de sua esposa. Aduzem, assim, que os requisitos da lei de arbitragem foram preenchidos quando do estabelecimento da referida cláusula compromissória, razão pela qual impõe-se a extinção do feito e a prolação de novo julgamento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante mencionada contrariedade aos artigos 1o, 3o, 4o, e 8o, todos da Lei no. 9.307/96, e 51, inciso VII, do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente não deve subir o apelo especial pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt na Pet 9.657/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 6/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030